Tribunal: TJDFT
Processo: 0704592-59.2023.8.07.0005
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE lesão corporal culposa na direção de veículo automotor. DOSIMETRIA. SEGUNDA ETAPA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. PENA INTERMEDIÁRIA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. PENALIDADE ACESSÓRIA. SUSPENSÃO OU PROIBIÇÃO PARA CONDUZIR VEÍCULO AUTOMOTOR. REDUÇÃO. PROPORCIONALIDADE COM A PENA CORPORAL APLICADA. RECurso CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Na segunda fase da dosimetria, é incabível a redução da pena aquém do mínimo legal pelo reconhecimento de atenuante, em face da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça e Tema de Repercussão Geral n. 158 do Supremo Tribunal Federal.
2. A penalidade acessória de suspensão/proibição de obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor deve guardar proporcionalidade e adequação com a reprimenda corporal imposta ao réu. No caso, a punição administrativa foi estabelecida acima do mínimo legal e de forma mais gravosa ao réu, por não ter guardado a devida proporção com a pena corporal, a qual deve ser, portanto, reduzida.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.